Tribunal: STF
Processo: ARE 1580138
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – TJRS, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso de apelação interposto pelos acusados contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06). 



    2. Os apelantes pleitearam a absolvição por insuficiência probatória, a isenção ou redução da pena de multa e o prequestionamento da matéria.



    3. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    4. Há duas principais questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar o cabimento da isenção ou redução da pena de multa aplicada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A condenação no primeiro grau baseou-se exclusivamente na palavra de um único policial militar, responsável pela lavratura do boletim de ocorrência e ouvido em juízo. 



    7. Necessidade de análise crítica e contextualizada da prova policial, especialmente quando isolada. 



    8. O depoimento do policial acerca das circunstâncias da abordagem não se mostra em absoluta consonância com o registro da ocorrência. Ao passo que a ocorrência referiu a existência de atitude suspeita, em depoimento judicial o policial afirmou que a abordagem ocorreu em razão do local (considerado ponto de tráfico de drogas).



    9. Os réus não foram interrogados em juízo em razão da revelia e não houve testemunhas ou qualquer elemento probatório adicional que corroborasse a versão acusatória. 



    10. Diante da absolvição, prejudicado o exame do pedido subsidiário relativo à pena de multa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Apelo conhecido e provido, absolvendo ambos os réus. Tese de julgamento: "O decreto condenatório reclama provas robustas, coerentes e suficientes para demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável e, mais do que isso, exige comprovação lícita". 



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, X. CPP, arts. 240, §2º, 386, VII. Lei 11.343/2006: art. 33, §4º. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14/5/2024. STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022 (doc. 94, pp. 1-2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 98).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5º, X; e 144, § 5º, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O TJRS assim analisou a controvérsia: 



    O fato diz respeito à Ocorrência Policial nº 33260 / 2019 / 100510, lavrada em 21/12/2019 (processo 5004000-90.2020.8.21.0035/RS, evento 1, DOC2): 



    "O comunicante policial militar, informa que a guarnição estava em patrulhamento de rotina em um ponto de tráfico, quando abordaram dois indivíduos em atitudes suspeitas. Durante revista pessoal, localizaram 36 pinos de cocaína e R$ 20,00 reais com Leonardo. Com Pedro foi encontrados 35 pinos de cocaína e R$ 47,00 reais Diante disso, foram conduzidos à UPA e, posteriormente, até esta delegacia. NM." 



    [...]



    Da análise dos autos, constata-se a valoração da palavra do policial como prova a fundamentar a condenação em questão.



    [...]



    Não se desconhece do entendimento de que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação. Entretanto, filio-me à posição do Desembargador Luiz Antonio Alves Capra2 de que a palavra dos policiais "não deve ser valorada de maneira inquestionável (...)". 



    Importante destacar que não se pretende levantar qualquer suspeita infundada sobre os depoimentos dos agentes públicos. Trata-se apenas de valorá-los da mesma forma que as demais testemunhas e provas produzidas no decorrer da instrução processual. 



    Quanto ao caso, há que se ressaltar que um único policial foi ouvido, tanto na seara inquisitorial, como em Juízo (apenas o comunicante da ocorrência). Enquanto os acusados não foram ouvidos judicialmente a respeito do fato, visto que decretada a revelia. 



    Diga-se que sequer foi presenciado pelos policiais eventual ato concreto de comercialização de drogas pelos réus. 



    Além disso, não houve testemunhas. Não foram juntadas imagens a respeito do episódio, seja por monitoramento eletrônico eventualmente existente no local, seja por câmeras corporais. Assim, inexistem elementos externos capazes de corroborar a versão apresentada pela acusação de forma satisfatória. 



    Ainda na análise do contexto apresentado, em que pese a defesa não tenha arguido expressamente este tópico, importante apreciar a flagrante ilegalidade da abordagem policial realizada no fato em apreço, afastando a existência de provas válidas a embasar a condenação dos réus.



    [...]



    Dos elementos apresentados, porém, não se verifica a demonstração robusta de prévia atitude suspeita apta a ensejar a abordagem policial. 



    Observa-se que, na ocorrência policial, constou - de forma sucinta e sem qualquer detalhamento - a informação de que os acusados estariam em "atitude suspeita". Ocorre que o próprio policial, em Juízo, confirmou que o motivo da abordagem foi o local do fato, considerado como ponto de tráfico. Isto é, no depoimento judicial não foi apontada eventual atitude concreta dos acusados que configurasse efetivamente a fundada suspeita. Inclusive, sequer houve prévia denúncia anônima com especificidades dos suspeitos, quiçá realizada vigilância prévia ou qualquer diligência que pudesse evidenciar uma rotina associada à traficância a justificar a abordagem pessoal dos apelantes.



    Note-se que a própria denúncia do Ministério Público não trouxe detalhes da razão da abordagem pessoal realizada, limitando-se a referir que os Policiais Militares, ao avistarem os denunciados em local conhecido como ponto de tráfico, deram voz de abordagem. 



    Ou seja, o depoimento prestado judicialmente pelo policial não se mostra em plena consonância com a descrição apresentada na ocorrência registrada, visto que não confirmada a atitude suspeita dos réus, de modo que nem mesmo as circunstâncias exatas da abordagem restaram absolutamente demonstradas. 



    Cumpre frisar que o decreto condenatório reclama provas robustas, coerentes e suficientes para demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável e, mais do que isso, exige comprovação lícita. O embasamento em provas frágeis, inconsistentes e/ou obtidas ilegalmente compromete a segurança jurídica, abrindo margem para erros judiciais, além de violar direitos fundamentais.



    [...] 



    Em outras palavras, considerando que as provas apresentadas não são suficientes para estabelecer, com o grau de certeza exigido para uma condenação penal, se o início da ação policial deu-se de forma legal, torna-se inviável avaliar as demais circunstâncias a ela relacionadas. 



    Assim, a dúvida deve ser interpretada em favor dos réus, em conformidade com o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Com o voto pela absolvição dos acusados, restam prejudicadas as demais questões arguidas em sede recursal (doc. 94, pp. 1-4 – grifos no original).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    No caso ora em análise, os agentes públicos faziam patrulhamento de rotina em local conhecido pela traficância de drogas e, ao avistarem o réu, verificaram que ele manifestava atitude suspeita. Em busca pessoal, foram encontrados em sua posse 36 (trinta e seis) “pinos” de cocaína.



    Nesse sentido, verifico que a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que assentou esta tese: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse mesmo raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 — grifei).



   PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator